Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712162-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAUAM SILVA LIMA IMPETRANTE: SIOMARA RIBEIRO DE FREITAS, EDUARDO ROMAO BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados EDUARDO ROMÃO BATISTA e SIOMARA RIBEIRO DE FREITAS DOS SANTOS em favor de THAUAM SILVA LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O ato coator não foi juntado aos autos e tampouco encontra-se no processo de origem que foi vinculado ao presente writ. Apesar de intimada, a defesa do paciente deixou transcorrer o prazo assinalado sem suprir a falta (ID 34605115 e 34704423). Nesse cenário, o habeas corpus não tem como transpor a fase cognitiva, pois não é possível verificar por outros meios o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 16:37:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator